Tribunal: TJPA
Processo: 0010503-24.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010503-24.2016.8.14.0012

APELANTE: ROMARIO BATISTA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 14 DA LEI 10.826/03. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ROMÁRIO BATISTA ALVES
,

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, conforme sentença de ID 17309678.

Nas razões recursais (ID 17309694), a defesa arguiu a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, pois decorridos mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID 17309698), o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e
provimento
do apelo, extinguindo-se a punibilidade do apelante, em razão da prescrição retroativa.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do apelo (ID 17470689).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

O denunciado, no dia 06/11/2016, por volta das 21:00 horas, em via pública, neste município, estava portando arma de fogo com a qual disparou duas vezes.

Consta na peça informativa que o denunciado, havia comprado a arma de fogo, há cerca de três dias, para se proteger, sendo que no dia dos fatos disparou dois tiros, no momento em que realizada testes na arma.

Coincidentemente, nesse momento passava por ali, uma guarnição policial, que ao ouvir os disparos de arma de fogo, localizou o denunciado e o prendeu, tendo este, tentando livrar-se da arma de fogo e não ser flagrado pela guarnição.

São os fatos narrados na denúncia.

A defesa pede o reconhecimento da prescrição, considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Tem razão a defesa.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e multa.

A
denúncia
foi recebida em
05/09/2017
(ID nº 17309572).

A
sentença
foi publicada em
22/11/2022
(ID 17309690).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é igual a um dois anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/04/2024